Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000958-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FAGNER VITTORAZZI - CPF: 013.806.221-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de
execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não
sejam
apli
cados
os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivad
as da prática de delitos comuns
.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
-MT
que,
no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0005697-94.2006.811.0006, cód
igo
59393
,
indeferiu o pedido
de
aplica
ção d
a
fração única
de 3/5 (três quintos)
sobre a
totalidade das penas unificadas do apenado
Fagner
Vitorazzi
, para fins de progressão de regime.

O agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

73584989
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
que seja imposta fração única
, no percentual de 60%
(
três quintos
)
,

sobre a totalidade das penas unificadas
,
aduzindo
, para tanto,
que a aplicação de
frações diversas e concomitantes de progressão

de regime, de acordo com a natureza dos crimes que geraram as condenações
, viola as disposições do
art. 111 da Lei de Execução Penal
; acrescentando, outrossim, que
os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal do
a
penado
, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Nas
contrarrazões encartadas no I
D

73584989
– p. 72/79
,
o agravado
postula a manutenção do édito
reprochado
, destacando
que
“
a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
”
.

Em
juízo de retratação
(ID
73584989 -
p
. 83
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este Sodalício.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento d
este
recurso (I
D

80620992
)
,

para que a

reincidência incida sobre a unificação da pena para fins de progressão de regime
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado ao c
u
mprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n.
0000340-36.2006.8.11.0006
ou
6/2006 (código 50680)
, delito:
receptação
(art.
180
,
caput
,
do Código Penal
), data do trânsito em julgado:
21
de julho de
2006
e
pena:
1
ano
de reclusão
(
ID
73584987
– p. 19/21
);

2
. Ação Penal n.
0001011-88.2008.8.11.0006
ou
37/2008 (código 74299)
, delito:
porte ilegal
de arma de fogo (art. 1
4
da Lei n. 10.826/03
),
data da sentença: 12.05.2008,
data do trânsito em julgado:
13
de outubro de
2008
e
pena:
2
ano
s

e 6 meses
de reclusão
(
ID
73584987 -
p
. 197
/199
);

3
. Ação Penal n.
0000820-09.2009.8.11.0006
ou
45/2009

(código
85256
), delito
s
:
posse de artefato explosivo e dirigir sem habilitação (
art. 1
6, III, da Lei 10.826/03
57
e 309 da Lei 9.503/97
)
, data do
trânsito em julgado: 15
de junho de
2009
e
pena:
4
anos
e 8 meses
de reclusão
e 7 meses de detenção
(I
D

73584987 -
p
. 236
/237
);

4
. Ação Penal n.
0011446-82.2012.8.11.0006
, delito:
roubo circunstanciado
(
art. 157, §
2
o, II, do Código Penal)
, data do
trânsito em julgado
:
22
de julho de
2013 e
pena:
7
anos
e 3 meses
de reclusão
(ID 73584987 - p. 443/444).

5
. Ação Penal n.
5650-81.2010.811.0006
, delito:
latrocínio tentado
(art.
157, §3°, c/c art. 14,
II do Código P
enal
),
data do fato: 24
de julho de
2010,
data do trânsito em julgado:
08.08.2016
e
pena:
14
ano
s
e 4 meses
de reclusão
(
ID
73584988 -
p
. 204
/205
);

6
. Ação Penal n.
3826-77.2016.811.0006
, delito:
receptação e tráfico de drogas (art. 180 do Código Penal e art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06)
,
data do fato: 6
de abril de
2016, data do trânsito em julgado: 24.03.2017 e
pena:
8
ano
s e 6 meses
de
reclusão (ID 73584988 – p. 133/134);

P
osteriormente à unificação das penas,
o
Ministério Público
pugnou pe
la
retificação do cálculo de liquidação de pena, a fim de que fosse
aplica
da
fração única
(
três quinto
)
a todos os crimes, para o cálculo dos requisitos temporais para inserção do apenado no regime semiaberto
.

O
agravado
rechaçou o pleito ministerial,
postul
ando, por outro lado,
a aplicação da Lei n
.
13.964/19 (
p
acote anticrime)
, para que fosse alterada a fração para progressão no percentual de 16%
(dezesseis por cento)
em relação à primeira condenação pelo crime de receptação (G
uia n. 000340-36.2006.8.11.0006
) e de 40%
(quarenta)
para as condenações pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas (Guias n. 0005650-81.2010.8.11.0006 e
3826-77.2016.8.11.0006
)
; e, por fim pugnou pela concessão de indulto, pela alteração da data-base da progressão de regime para a data da última prisão do reeducando
e
pela
declaração dos dias remidos.

O
juízo
de primeiro grau

indeferiu o pleito de retificação almejado pelo Ministério Público, por entender
que
o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado
apenas
para fixação do regime
, asseverando que
:

o Art. 111 da Lei de Execução Penal não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas, ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência à crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente)
. Acrescentou, ainda,
o judicante,
que a adoção de tal entendimento implicaria numa interpretação extensiva
in malam partem
em face do
agravado
, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária e
violaria os princípios da individualização da
pena
,
da dignidade da pessoa humana
,
do favor rei e da legalidade, motivo pelo qual
determinou
a aplicação de
frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação
.

A propósito, eis
parte da
decisão agravada:

[...] II –
Aplicação das frações à crimes hediondos e comuns à luz do Art. 111, LEP

Objetiva o parquet, por ocasião da “unificação” das penas, seja aplicada a fração mais grave à totalidade da condenação do reeducando (3/5 – hediondo reincidente), não se diferenciando as frações para progressão de regime, em relação a cada condenação, segundo sua natureza e reincidência à época, por ser uma consequência da unificação. Juntou precedentes.

Decido.

Cediço que havendo mais de uma condenação, estas serão somadas ou unificadas para cumprimento conjunto, ou seja, verificado o concurso formal perfeito ou continuidade delitiva, as penas serão unificadas, do contrário serão somadas. É o que dispõe o Art. 111 da Lei de Execução Penal, “in
verbis
”:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.” Destaquei.

Não há que se olvidar, no entanto, a competência atribuída ao Juízo da execução penal acerca da individualização da pena na fase executória, conforme Art. 5o, da Lei de Execução Penal, de forma a melhor adequar o cumprimento da reprimenda em seu aspecto objetivo fixado na sentença, às características pessoais do reeducando, oportunizando, desta forma, o cumprimento máximo do objetivo precípuo da pena, qual seja a ressocialização.

Nesse prisma, respeitados entendimentos em sentido contrário, à luz do princípio da legalidade, s.m.j., o Art. 111, é claro em estabelecer que “quando houver mais de uma condenação ou sobrevindo nova condenação”, o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado para
fixação do regime, observada quando necessário a detração ou remição
.

À luz do princípio da legalidade, o Art. 111 da Lei de Execução Penal
não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas
, ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência à crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente). Do contrário, fazê-lo, seria adotar interpretação extensiva in malam partem em face do reeducando, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária.

Ad
argumentandum
tantum, nesse pormenor, o legislador não determinou que a fração para progressão de regime, sobrevindo condenação mais gravosa, deva retroagir
em todos os seus efeitos
(a exemplo de frações mais gravosas), para o crime anterior, atribuindo-se a este, tratamento mais severo do que a própria norma literalmente prescreve.

A melhor técnica, reza que em matéria de direito penal, a interpretação da norma é restritiva, em suma, a interpretação reduz o alcance das palavras da Lei para corresponder a vontade do legislador. Acolher o entendimento trazido pelo parquet, à luz da norma constitucional, seria o mesmo que permitir interpretação extensiva, dando um alcance ampliado à Lei Penal, cuja consequência, sem qualquer dúvida, impactará tanto (i) no super encarceramento, (
ii
) quanto no aumento de gastos públicos[1]sem planejamento e políticas orçamentários para atender com dignidade a demanda, (
iii
) aumento significativo das dificuldades de ressocialização e (
iv
) exigirá do condenado ao crime comum o cumprimento de fração mais gravosa que a prevista em lei, (v) por isso,
frustra valores constitucionais, como a individualização da pena, a reserva legal, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente a dignidade da pessoa humana
.

Nessa toada, diante desse novo regramento, trazido pelo denominado pacote anticrime, verifica-se um considerável aumento do tempo de prisão, com o consequente aumento do período para a obtenção de progressão de regime. Daí a importância do interprete julgador aplicar a norma em observância aos fins sociais a que ela se destina, atenta às consequências práticas e reflexos sociais oriundos da eficácia do decisum, buscando atender o princípio da proteção integral valendo-se de uma interpretação conforme à Constituição Federal.

Tal entendimento é adotado por este Juízo, não somente em homenagem ao princípio da individualização da pena, como também, e principalmente, como corolário aos princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da humanidade das penas, favor rei e da legalidade. Ora, cometido o crime há época em que primário, condenado como primário, deve o reeducando ter a execução da pena correspondente também como primário,
salvo lei em sentido contrário
. Ainda mais, quando o legislador traz na novel lei critérios objetivos diversos para reincidentes específicos e genéricos, distinção que trará clarividente excesso de execução, se não observada distintamente o tempo exigido para cada circunstância de que trata do art. 112, com redação dada pela Lei no 13.964/19.

Nesse caloroso embate jurídico, trago à baila processual o ensinamento de
Pacielli

ao analisar a soma das penas para aplicação do livramento condicional:

“Nesse caso (de soma), se forem diferentes as modalidades de crimes, isto é, se

houver tratamento legislativo diverso para cada um deles, o livramento obedecerá

a tais particularidades, pela aplicação parcial de cada regime. Assim, se a soma se

der entre crimes para os quais seja suficiente o cumprimento de mais de um terço,

e outros a exigirem o cumprimento de mais de metade ou de mais de dois terços, a

operação de soma deverá atender a cada uma das exigências. Exemplo: soma entre

crime A, pena de 6 anos, exigido o cumprimento de 1/3, o crime B, pena de 6

anos, exigido o cumprimento de mais de metade, e o crime C, pena de 6 anos,

exigido o cumprimento de mais de 2/3.

Resultado: 2 (A) + 3 (B) + 4 (C) = 9 anos, a serem exigidos para o livramento

condicional”.

Sem desconhecer os respeitosos e valorosos entendimentos majoritários em sentido contrário, aos quais

se filiam o membro do Ministério Público, ouso

respeitosamente apontar que o momento exige uma

nova interpretação à luz da novel legislação e preceitos constitucionais, sem desprezar-se a situação do

sistema penitenciário brasileiro, os direitos e garantias fundamentais do ser humano e garantismo penal

integral. Nessa seara, a individualização da pena executória, deve ser feita dentro dos critérios de

proporcionalidade fixados pelo Constituinte.

Concessa
venia
, penso que permitir que o condenado por crime comum (ex. furto qualificado), cuja lei

(princípio da reserva legal), prevê o direito a progressão após o cumprimento de 1/6 da pena ou 16%,

possa somente progredir de regime após cumprir 2/5 desta pena ou 40%, pois somada à nova condenação

por crime hediondo (ex. tráfico de drogas), cuja lei exige o cumprimento mínimo de 40%, viola o

princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, afronta a individualização da pena, na

medida em que, frise-se, a Lei Penal (LEP, Art. 111), não determina expressamente que essa seja a

melhor interpretação a ser dada pelo juiz da execução penal, responsável pela fiscalização e zelo pela

individualização da execução da pena. Se a lei não diz, não cabe ao julgador fazê-lo de forma mais

gravosa. A lei preceitua a alteração do regime, da remição, da detração, pois sem elas não haveria que se

falar em unificação ou soma de penas, mas não prevê que o resultado das somas ou unificação alterará ou

atribuirá características mais gravosas, à exemplo da hediondez, a crimes que não possuem esse caráter

previamente previsto em
lei[
5], entendimento que viola o princípio da anterioridade da lei penal.

Não verifico a possibilidade do art. 111, da LEP, por sua redação ter o condão
d
e alterar/modificar

a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP

art. 69) ou unificação (CP
Arts
. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para

todos os crimes
.

Ao ensejo, não é demais salientar a vedação pelo ordenamento jurídico do que chamou Rui Barbosa de

crime de hermenêutica
(Obras completas de Rui Barbosa, p. 2.280,
apud
, Renato Brasileiro de Lima,

2020, p.60):

“Para fazer do magistrado uma impotência equivalente, criaram a novidade na

doutrina, que inventou para o juiz os crimes de hermenêutica, responsabilizando-o

penalmente pelas rebeldias da sua consciência ao padrão oficial no entendimento

dos textos. Esta hipérbole do absurdo não tem linhagem conhecida: nasceu entre

nós por geração espontânea. E, se passar, fará da toga a mais humilde das

profissões servis, estabelecendo, para o aplicador judicial das leis, uma

subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Se o

julgador, cuja opinião não condiga com a dos seus julgadores na análise do direito

escrito, incorrer, por essa dissidência, em sanção criminal, a hierarquia judiciária,

em vez de ser garantia da justiça contra os erros individuais dos juízes, pelo

sistema de recursos, ter-se-á convertido, a benefício dos interesses poderosos, em

mecanismo de pressão, para substituir a consciência pessoal do magistrado, base

de toda a confiança na judicatura, pela ação cominatória do terror, que dissolve o

homem em escravo. [...]”

Nessa linha de raciocínio, a divergência do entendimento deste Juízo quanto ao presente tema, s.m.j., acerca da interpretação do texto legal, não fere nenhuma norma ou dever funcional, mormente quando inexiste precedentes vinculantes em súmulas, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Recurso Especial Repetitivo ou Recurso Extraordinário Repetitivo, a teor do Art. 927 do Código de Processo Civil [1], sobretudo quando o próprio
Sistema de Eletrônico de Execução Unificada – SEEU
, permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva.

Nesse aspecto pontual, o SEEU possibilita, dada a sua nova adequação ao Pacote Anticrime, o cálculo individualizado assegurando a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência dos dados e comandos lançados para o cálculo da pena. O Poder Judiciário não pode ser refém de programas e padronizações (frações iguais para todos os crimes independentemente de suas naturezas). Nesse sentido:

“A individualização da pena é um direito subjetivo do acusado de obter, no caso de ser condenado criminalmente,
a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência natural e lógica dos comandos de cálculo da pena
, cujo objetivo é evitar abusos e arbítrios.” (Ap. 0001232-49.2011.8.13.0026/MG, 2.a Câm. Crim., j. 14.06.2012, rel. Nelson
Missias
de Morais). Destaquei.

Pelo exposto, em consonância aos princípios da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da humanidade e da individualização das penas, favor rei, garantismo penal integral, dignidade da pessoa humana, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando-se a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização,
INDEFIRO
o pleito do Ministério Público pela aplicação de fração única (mais gravosa) para os crimes comuns a que fora condenado o reeducando, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU. [...].
(ID 73584989)
.
Destaques no original

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo a
sua
reforma para que seja
imposta fração única para fins de progressão regimental pelo
agravado,
in
casu
3/5 = 60%,
em relação a
todos
os crimes
pelos quais foi
condenado, como consequência

da unificação
, aduzindo, ademais, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do recorrido, produz efeitos sobre todas as condenações
.

No entanto, razão não assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o acerto da decisão da

m
agistrad
a
,
no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
,
nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
;
cumprindo ressaltar
, ademais,
que,
casos que tais
,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.
Por outro
prisma
,
no que se refere aos efeitos da reincidência,
a referida decisão deve ser reformada na medida em que está em dissonância com o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, conforme será deliberado neste voto, em momento oportuno
.

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
, para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a execução penal passa a ser una.

E
, no que se refere à
reincidência, o Superior Tribunal de Justiça
entende que
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
(STJ -
AgRg
no HC 616696 / SP
).

Contudo,
é imperioso
ressaltar
que
a aplicação de percentuais distintos não se deve
à
condição pessoal do reeducando (
prim
ário ou
reincid
ente)
,
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo), conforme se depreende do julgado abaixo sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.

13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020).

II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
.

Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito
(...) Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo.

Recomenda-se celeridade à origem.

(
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

Sendo a
ssim
,
embora
tenha razão o agravante ao asseverar que
a condição pessoal da reincidência
deve
resso
ar
sobre a totalidade da pena unificada,
é imperioso destacar que,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se
o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
PEDIDO SUCESSIVO
–
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência
).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.
(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES –REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (
AgRg
no HC n. 595.609/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ,
AgRg
no HC no 625.602/SP;
AgRg
no HC no 616.267/SP;
AgRg
no HC no 635.410/SP; HC no 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por estupro de vulnerável e ostenta condenação anterior por delito comum “deve ser tratado como se primário
fosse, incidindo
no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (TJMT, AGEXPE NU 1021535-87.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC no 628.024/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
.
Destacamos

Destarte
,
impõe-se
conclui
r
que
para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
porém

sempre
respeitando a diferenciação dos
quantitativos
aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Posto isso
,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0005697-94.2006.811.0006, cód
igo
59393
, que determinou a aplicação de frações individualizadas para aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime, conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021